Tribunal: STF
Processo: ARE 1386565
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI N° 9.615, DE 1998. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 9.615/98 (LEI PELÉ) – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – POSIÇÃO SEDIMENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA TRANSFERÊNCIA DO ATLETA – CLAÚSULA PENAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO – SANÇÃO PARA CUMPRIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (e-doc. 28, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5°, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; 149, caput e § 2°, inc. III, al. "a"; 170; 173; 174; 175; e 146, inc. III, todos da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, persistiram omissões no acórdão recorrido, o que acarreta nulidade. Sustenta que a exação prevista na Lei n° 9.615, de 1998, não constitui tributo, sendo inconstitucional. 



    3.2 Argumenta que, ainda que seja uma Cide, não pode ser cobrada de associação civil sem fins lucrativos e que não é afetada pela intervenção supostamente financiada. Alega que seria necessária lei complementar para instituição de novos tributos. Aduz que são inconstitucionais previsões legais que constituem meios coercitivos para o pagamento do tributos (e-docs. 36-38).



    4. A recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 39, p. 24).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que (i) os artigos 5°, inc. LV; 93, inc. IX; 146, inc. III; 149, § 2°, inc. III, al. "a"; 150, inc. I; 170; 173; 174; e 175, da Constituição da República não foram prequestionados; (ii) a controvérsia foi dirimida com base em legislação infraconstitucional (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, esclareço que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 33, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Posto isso, verifica-se que o recurso não merece prosperar.



    9. Inicialmente, a discussão acerca da natureza da contribuição instituída pela Lei nº 9.615, de 1998, dependeria de reinterpretação dessa norma, de modo que a eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. 2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.288.995-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 08/03/2021).



    10. Quanto à alegação de que seria necessária lei complementar para a criação de contribuição de intervenção no domínio econômico, trata-se de alegação contrária ao entendimento consolidado desta Suprema Corte, como se verifica pela ementa acima citada.



    11. Sobre o tema, conforme esclarecido pelo e. Min. Carlos Velloso, "as contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isso não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a" (RE nº 415.188-AgR/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 23/03/2004, p. 23/04/2004).



    12. Acerca da pretensa inconstitucionalidade referente ao sujeito passivo, não se verifica a violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Como instrumento de intervenção na ordem econômica e social, a contribuição discutida não necessita beneficiar diretamente o sujeito passivo, sendo irrelevante o fato de este ser entidade sem fins lucrativos.



    13. No mesmo sentido, sobre a temática em julgamento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 710.133-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 13/08/2014; grifos nossos).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.615/1998 (LEI PELÉ). CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ATUAÇÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A competência para atuação monocrática do Relator tem fundamento tanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quanto no Código de Processo Civil. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.“



    (RE nº 1.270.832-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    14. Por fim, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não possui chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator